Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. COMPROVADA. NULIDADE. PROVIMENTO.
1. A Sumula 84 do Superior Tribunal de Justiça – STJ prevê que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
2. Todavia, considerada a possibilidade de simulação do negócio jurídico, quando o instrumento de compra e venda ou de cessão de direitos não é lavrado por escritura pública, a transferência do bem e a posse do embargante devem ser confirmadas por outros meios robustos de prova.
3. O acervo probatório demonstra que o instrumento particular de cessão de direitos do imóvel celebrado entre a embargante e sua irmã (executada no cumprimento de sentença originário) – utilizado para fundamentar os embargos de terceiro – foi simulado, nos termos do art. 167, § 1o, II e III, do Código Civil.
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade de negócio jurídico simulado pode ser reconhecida em embargos de terceiro (REsp: 1927496 SP 2021/0067502-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, j. 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021).
5. Recurso conhecido e provido.